Tribunal: STF
Processo: ARE 1358978
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA — Município de Amparo que objetiva a remoção de torres e antenas de transmissão para telefonia móvel, por não observar os estritos termos da Lei Estadual n° 10.995/01, e da Lei Municipal n° 2.553/2000, alterada pela Lei Municipal n° 3.392/2008 — V. acórdão que manteve a parcial procedência da ação — Determinação do E. STF que anulou o v. aresto e determinou o retorno dos autos para observância do entendimento da Corte Suprema sobre a matéria — Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações — Aplicação do posicionamento do E. STF no julgamento da ADI n° 3110/SP, que declarou a inconstitucionalidade da Lei do Estado de São Paulo n° 10.995/2001, que, disciplinando sobre a instalação de antenas transmissoras de telefonia, celular, usurpou a esfera de competência privativa da União — Precedentes desta Corte — Reforma do r. decisum para decretar a improcedência desta ação civil pública — Recursos das rés Claro S/A e Oi Móvel S/A providos, este último, com observação, em razão do decreto de improcedência. Recurso do Município autor desprovido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, a recorrente Claro S.A. alega violação dos artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal.



    Para tanto, sustenta que o acórdão recorrido não se pronunciou quanto à inconstitucionalidade das leis municipais aplicadas ao setor de telecomunicações.



    O recurso foi inadmitido na origem, sendo interposto o competente agravo.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo.



    Pontua que, “[d]iferentemente do que pretende a agravante, a decisão da causa não envolveu discussão sobre a constitucionalidade da Legislação municipal invocada, inclusive porque essa legislação não foi o fundamento do pedido inicial e jamais esteve em discussão a sua validade constitucional”.



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que a recorrente carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário.



    Com efeito, a Corte de origem, após reapreciação do feito em virtude da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 17 de dezembro de 2021, concluiu pelo provimento dos recurso de apelação das rés Claro S.A., ora recorrente, e Oi Móvel S.A. a fim de proceder “a reforma da r. sentença de fls. 1661/1664, para decretar a improcedência desta ação civil pública”.



    Assim, considerada a total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial do presente feito, carece a recorrente de interesse recursal, ante a ausência de utilidade da prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito o acórdão no RE nº 612.920/RJ-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue reproduzida: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. GDATA. Súmula Vinculante nº 20. Ausência de interesse recursal. 1. A ausência de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal do agravante. 2. Agravo regimental não provido” (DJe de 28/2/12 - grifei).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes jugados:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE. O interesse recursal pressupõe a utilidade da pretensão veiculada e não se faz presente quando, no acórdão impugnado, acolhe-se, na integralidade, o pedido” (RMS nº 32.030/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/12/15). 



    “DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE JULGA PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 543, § 1º) – INTERPOSIÇÃO, PELAS ENTIDADES ENTÃO RECORRIDAS, CONTRA TAL DECISÃO, DE RECURSO DE AGRAVO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER, EIS QUE INOCORRENTE, NA ESPÉCIE, O ESTADO DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - O estado de sucumbência – que reflete situação de maior ou de menor lesividade gerada pela decisão judicial – qualifica-se como pressuposto recursal genérico e comum a todos os recursos, ordinários ou extraordinários, de tal modo que, inocorrendo qualquer gravame causado pelo ato decisório, deixa de existir o interesse de recorrer, cujo reconhecimento, para legitimar a interposição recursal, impõe a cumulativa satisfação, pela parte que recorre, dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso deduzido. Ausência, na espécie, do estado de sucumbência. Consequente incognoscibilidade do recurso interposto” (RE nº 705.814/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23/11/12). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Agravo regimental não conhecido” (AI nº 756.640/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/6/12).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO RECURSAL ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (AI nº 545.790/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/3/12).



    “Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interesse de agir. Ausência. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental improvido. É incognoscível recurso extraordinário quando falte ao recorrente o interesse de agir”. (RE nº 558.132/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator Cezar Peluso, DJe 5/6/09). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente